Tribunal: TJDFT
Processo: 0751809-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CABIMENTO. ART. 232 DO REGIMENTO INTERNO DO TJDFT. ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NATUREZA CAUTELAR DAS MEDIDAS. INEXISTÊNCIA DE RISCO ATUAL. REVOGAÇÃO. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Reclamação Criminal interposta contra decisão que manteve medidas protetivas de urgência fixadas no processo no 0709247-76.2025.8.07.0014, consistentes na proibição de aproximação, de contato e de frequentar determinados locais relacionados à suposta vítima, com fundamento em alegada prática do delito de perseguição, posteriormente arquivado o inquérito policial pelo Ministério Público por ausência de justa causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível a manutenção de medidas protetivas de urgência após o arquivamento do inquérito policial por ausência de justa causa, inexistindo fatos novos ou situação atual de risco à integridade da suposta vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Caso ocorra o arquivamento do inquérito policial por ausência de justa causa, restam afastados os motivos ensejadores da concessão das medidas protetivas, impondo-se a sua revogação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Reclamação admitida e julgada procedente.

Dispositivos relevantes citados: Regimento Interno do TJDFT, art. 232.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1312027, Reclamação no 0700791-16.2020.8.07.0014, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 21.01.2021, DJe 01.02.2021.